Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-A DO ECA. ART. 241-B DO ECA. ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. DO ECA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 241-A DO ECA. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1/8 (UM OITAVO).
I – Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte.
II – Extraindo-se dos autos que o material apreendido pela Polícia Civil na residência do réu, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi devidamente encaminhado à perícia técnica, que elaborou laudo pericial, indicando a armazenagem, a forma de devolução e apontando a existência de lacre, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.
III – A materialidade e a autoria dos crimes descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV – A confissão extrajudicial pode servir para o convencimento quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame. No caso, o réu confessou na Delegacia ter induzido a vítima, criança com 9 anos de idade, a se exibir de forma pornográfica, tendo armazenado material de pornografia infantojuvenil em seu celular e em suas redes sociais, bem como distribuído o material em grupos de redes sociais voltados à pedofilia, sendo a confissão ratificada pelos policiais em Juízo.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. Ausente motivação idônea para fração superior, opera-se sua redução.
VIII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido, contudo, sem reflexo na pena.